Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702399-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA CERVI BARROZO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte recorrente requer gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise dos extratos bancários que acompanham a petição de ID 65181133, em que se percebe o lançamento mensal de crédito salarial nos valores de R$ 9.701,24 e R$ 2.718,34 (ID 65181135), o que indica rendimento líquido no valor total de R$ 12.419,58. Embora os documentos apresentados denotem intensa movimentação financeira, a parte agravante não comprovou a existência de despesas extraordinárias que a impossibilite de arcar com as custas do processo, em prejuízo do seu sustento e de sua família, sendo certo que a renda mensal evidenciada nos autos extrapola em muito a média nacional, sendo suficiente para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente, para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora